Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722435-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Guilherme Costa do Nascimento contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em mandado de segurança (proc. no 0705951-05.2023.8.07.0018, ID no 159992436, págs. 1-3). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 47584305). 3. Na origem, em 27/6/2023, foi proferida sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I - ID no 48299934). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (autos no 0705951-05.2023.8.07.0018) foi prolatada sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito (ID no 48299934). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO